Tribunal: TJES
Processo: 5014925-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014925-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014925-84.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA DA PENHA GOMES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA DA PENHA GOMES. A ação originária visava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento na contratação.

A sentença recorrida decretou a revelia da instituição financeira e, no mérito, reconheceu a abusividade da contratação, pois a autora, pessoa idosa e analfabeta, pretendia um empréstimo consignado, mas lhe foi imposto um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Com isso, condenou a recorrente à restituição em dobro dos valores descontados, deduzido o montante creditado à autora, e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, argumentando ter apresentado contestação tempestiva. No mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de prova dos danos materiais e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença.

QUESTÃO PRELIMINAR

A recorrente alega que a revelia foi decretada de forma equivocada, pois apresentou sua contestação antes da audiência.

A tese não procede. A ausência da parte demandada à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, ato processual de comparecimento obrigatório no rito dos Juizados Especiais, acarreta a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. A apresentação de defesa escrita não supre a necessidade de comparecimento pessoal ao ato, cuja finalidade precípua é a tentativa de composição entre as partes.

Correta, portanto, a decretação da revelia em primeira instância. Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside na validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por consumidora analfabeta e idosa, que buscava a contratação de um empréstimo pessoal consignado tradicional.

A análise dos autos revela que a recorrida, pessoa comprovadamente analfabeta, conforme demonstram os documentos de ID 16425438, 16425464 e 16425441, dirigiu-se à instituição financeira com o objetivo de obter um empréstimo. Contudo, foi-lhe disponibilizado um produto financeiro diverso e substancialmente mais oneroso: o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A condição de hipervulnerabilidade da consumidora impunha ao banco recorrente um dever agravado de informação, clareza e lealdade contratual. Era imprescindível demonstrar, de forma inequívoca, que a autora foi devidamente esclarecida sobre a natureza do produto, suas características, os custos envolvidos e, principalmente, a diferença fundamental entre um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado e um cartão de crédito com dívida rotativa e de prazo indeterminado.

O recorrente não se desincumbiu desse ônus. A juntada do termo de adesão padronizado (ID 16425464), mesmo que assinado a rogo, é insuficiente para comprovar o consentimento informado de uma pessoa que não possui meios próprios de ler e compreender as complexas cláusulas ali dispostas.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento de ausência de
dano material
, este não se sustenta. O dano é evidente e comprovado pelos extratos de pagamento do benefício previdenciário da autora (ID 16425440), que demonstram os sucessivos descontos mensais sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC". A
sentença agiu com acerto ao determinar a restituição dos valores, abatendo-se a quantia efetivamente recebida pela consumidora para evitar o enriquecimento ilícito
. A
devolução em dobro é cabível
, pois a conduta do banco, ao substituir o produto desejado por outro mais vantajoso para si e prejudicial à consumidora vulnerável, viola a boa-fé objetiva.

No tocante à alegação de inexistência de
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. Trata-se de pessoa idosa, analfabeta, com parcos rendimentos, que foi submetida a descontos contínuos em seu benefício de natureza alimentar, sem perspectiva de quitação da dívida. Tal quadro configura o dano moral, que, em casos como este, é presumido. O valor de R$ 7.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do abalo sofrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
conheço,
mas
nego provimento
ao recurso interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)